Tribunal: TJDFT
Processo: 0708417-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ART. 85, §11o DO CPC. TEMA 1.059 DO STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022.
2. O parcial provimento do recurso impede a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no CPC, art. 85, §11o, conforme orientação firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza o acréscimo da verba honorária apenas quando o recurso não é conhecido ou é integralmente desprovido.
3. Mantêm-se os honorários fixados na sentença quando o julgamento recursal resulta em êxito parcial, afastada a sucumbência recursal apta a justificar a majoração da verba honorária.
4. O provimento do recurso restrito à definição do índice de atualização da dívida caracteriza sucumbência mínima, nos termos do CPC, art. 86, parágrafo único, não ensejando a redistribuição do ônus sucumbencial.
5. Reconhecida a omissão quanto à aplicação das regras de honorários e sucumbência, impõe-se a integração do julgado para afastar a majoração indevida da verba honorária.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.